Tribunal: TJMT
Processo: 1057436-90.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057436-90.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FEE STUDIO DE DANCA LTDA - CNPJ: 35.951.545/0001-68 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), SERGIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 824.631.908-68 (EMBARGADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCIANE PREVEDELLO CURVO - CPF: 796.288.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MARIA FRANDSEN - CPF: 229.757.211-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO REALIZADA POR FALHA TÉCNICA DO SISTEMA. PEDIDO TEMPESTIVO. NULIDADE DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que negara provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência de ação de indenização por benfeitorias. A parte embargante alegou omissão no julgado quanto à análise de cerceamento de defesa em virtude de não ter sido oportunizada sustentação oral, apesar de requerido de forma tempestiva por meio da ferramenta ClickJud.

II. Questão em discussão:

As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve omissão relevante no acórdão embargado quanto à análise da alegação de cerceamento de defesa; (ii) saber se a não realização da sustentação oral, por falha técnica do sistema, apesar de regularmente requerida, configura nulidade do julgamento por ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir:

Constatou-se que o pedido de sustentação oral foi tempestivamente formulado por meio eletrônico, com registro comprovado nos bancos de dados do sistema ClickJud, mas, em razão de instabilidade da plataforma, não houve a devida inclusão na pauta, o que impediu a manifestação do patrono da parte na sessão de julgamento.

Tal circunstância caracteriza cerceamento de defesa, pois a sustentação oral constitui prerrogativa processual do advogado e direito da parte.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: "Constitui omissão relevante e cerceamento de defesa a ausência de manifestação sobre pedido de sustentação oral tempestivamente formulado e não efetivado por falha sistêmica, sendo de rigor a anulação do acórdão para novo julgamento com plena garantia do contraditório."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por
Fée Studio de Dança Ltda.
,

em face do v. acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos do agravo de instrumento, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que reconhecera a ilegitimidade ativa da empresa autora, ora embargante, ao fundamento de que não integrava a relação contratual originária da qual derivariam os direitos ora postulados.

A embargante insurge-se contra o v. acórdão, ao argumento de que
houve omissão relevante
a ensejar os aclaratórios, pois a Turma Julgadora teria deixado de se pronunciar sobre
questão relevante ao deslinde da controvérsia
, qual seja, o alegado
cerceamento de defesa
em razão do indeferimento de pedidos reiterados de produção de provas, notadamente com a finalidade de comprovar a efetiva existência de vínculo jurídico com o embargado, bem como a natureza e extensão das benfeitorias realizadas no imóvel locado.

Sustenta que tal indeferimento redundou no julgamento antecipado da lide, o qual se mostrou, data vênia, prematuro e cerceador do seu direito constitucional de ampla defesa e contraditório.

Pontua, ainda, como agravante do prejuízo experimentado, o fato de seu patrono
ter sido impedido de acessar a sessão virtual de julgamento
para apresentar sustentação oral, a despeito de prévio requerimento para tanto e do protocolo eletrônico juntado com os embargos.

Conclui pugnando, ao final, pelo provimento dos embargos, com o reconhecimento da omissão apontada e, por conseguinte, a manifestação expressa desta Egrégia Câmara quanto à alegação de cerceamento de defesa, com a consequente nulidade do julgamento, e, subsidiariamente,
remessa dos autos ao juízo de origem para abertura de fase instrutória e produção probatória
.

Decorreu o prazo, sem contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por Fée Studio de Dança Ltda., com fundamento no art. 1.022, inciso II, do CPC, em face do acórdão prolatado por esta Colenda Câmara que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora para pleitear indenização por benfeitorias em imóvel locado.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que este

teria deixado de se manifestar sobre questão relevante oportunamente suscitada, qual seja, o alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de produção probatória, bem como a ausência de manifestação sobre o impedimento de seu patrono de realizar sustentação oral, apesar de tempestivo requerimento via sistema eletrônico ClickJud.

De início, cumpre esclarecer que os embargos de declaração têm cabimento nas hipóteses em que a decisão judicial padece de obscuridade, contradição ou omissão, bem como para correção de erro material, consoante disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em pauta, verifica-se, de fato, a ocorrência da alegada omissão. Isso porque, ao compulsar os autos, constata-se que o pedido de sustentação oral foi regularmente formulado pelo patrono da embargante por meio da ferramenta ClickJud, dentro do prazo regulamentar estabelecido na
Portaria no 353/2020-PRES/TJMT
, a qual, em seu artigo 2o, § 1o, prescreve:

“A inscrição para sustentação oral deverá ser realizada por meio da ferramenta ClickJud (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
), em até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da sessão de julgamento.”

Contudo, conforme documentos apresentados, embora o pedido tenha sido efetivamente registrado no banco de dados do sistema, houve falha técnica, decorrente de instabilidade momentânea na plataforma, que impediu a efetivação da inscrição e a subsequente comunicação à Secretaria da Câmara, o que resultou na preterição do direito da parte à sustentação oral.

Tal circunstância é grave e apta a ensejar a nulidade do julgamento realizado sem a participação do advogado da parte, pois afronta diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República, além de violar o disposto nos artigos 7o, inciso X, e 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, que asseguram ao advogado o direito à sustentação oral, especialmente em sede de apelação.

Assim, a não concessão de oportunidade de sustentação oral, especialmente quando requerida tempestivamente, constitui cerceamento de defesa, com nulidade do julgamento. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO VIRTUAL. OMISSÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

(...). O embargante alega omissão na análise de pedido tempestivo de sustentação oral, não apreciado antes do julgamento virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a ausência de exame do requerimento tempestivamente formulado de sustentação oral, em sede de apelação, configura omissão capaz de ensejar a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto relevante ao julgamento, notadamente quando se refere ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. O pedido de sustentação oral foi protocolado dentro do prazo regimental e legal (art. 937, I, do CPC e arts. 93, §13 e 162 do RITJMT), sendo cabível sua análise prévia ao julgamento.

5. A omissão da Câmara julgadora quanto ao pedido obstou o exercício de prerrogativa expressamente assegurada à parte, comprometendo a validade do julgamento virtual e configurando cerceamento de defesa.
6. Admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o saneamento da omissão conduz, como no caso, de modo lógico e necessário, à anulação do acórdão embargado, para que seja assegurada à parte a possibilidade de sustentar oralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão embargado, determinando-se a reinclusão do feito em pauta para novo julgamento com ciência prévia às partes e abertura de prazo para habilitação à sustentação oral.

Tese de julgamento:

“1.
A ausência de apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral, formulado em sede de apelação, constitui omissão relevante no acórdão e configura cerceamento de defesa. 2. O julgamento virtual realizado em tais condições é nulo, impondo-se sua anulação para viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.”
(...)”
(RED n. 1002436-24.2022.8.11.0013,

5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal,

J. 29.04.25 – negritei)

Assim, constatada a efetiva omissão do v. acórdão embargado, ao deixar de se manifestar sobre a relevante alegação de cerceamento de defesa, decorrente da

preclusão do direito à sustentação oral, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, a fim de
anular o julgamento anteriormente realizado
.

Dessa forma, o recurso de apelação interposto pela ora embargante deverá ser
submetido a novo julgamento
, com a devida reabertura da sessão colegiada,
devendo o feito ser reincluído na próxima pauta de julgamento, a ser realizada por videoconferência
.

Esclareço, por fim, que
a inscrição para nova sustentação oral deverá ser realizada, novamente, por meio da ferramenta ClickJud (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
), em até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da sessão
, em conformidade com o disposto na
Portaria no 353/2020-PRES/TJMT
.

Logo, os embargos de declaração devem ser acolhidos, para suprir a omissão apontada,
anulando-se o acórdão embargado e

determinando-se a reinclusão do feito em pauta para novo julgamento, com ciência prévia às partes e abertura de prazo para habilitação à sustentação oral.

Ante o exposto

ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025